Tribunal: CARF
Processo: 18088.000155/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000155/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LUPO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
Cabe à empresa prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, sob pena
de sujeição à multa prevista no art. 283, inc. II, al. "b" do Decreto no 3.048/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela LUPO S.A. contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da multa (CFL 35),
no valor de R$ 14.107,77 (quatorze mil reais, cento e sete reais e setenta e sete centavos), por ter
deixado a empresa de prestar à Secretaria Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000155/2010-79
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000155/2010-79

financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme previsto no art. 32, inc. III, §11 da Lei no
8.212/91 e art. 225, inc. III do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o relatório fiscal (f. 6), teria “[a]present[ou] planilha contendo
custo, por segurado, dos Planos de Saúde Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho
Médico e S.C.M.N.S.F. e Beneficiência Portuguesa de Araraquara (Benemed), inferior ao valor
contido nas Notas Fiscais apresentadas”, além de ter “[d]eixado de apresentar documentos que
justificassem os valores lançados, como reembolso ou pagamento a pessoas jurídicas, nas contas
contábeis "Viagens e Estadias" e "Despesas com Promoção de Vendas" e [ter] apresenta[do]
esclarecimentos insuficientes.”
Em sua peça impugnatória (f. 75/77), alegou, em apertada síntese, que “[s]e a
obrigação principal é indevida, indevida é obrigação acessória” (f. 75). Acrescenta que os fatos
que originaram as autuações por obrigações principais (DEBCAD 37.235.653-2, 37.235.654-0,
37.235.655-9) são os mesmos fatos que originaram esta autuação por obrigação acessória,
incorrendo em violação ao princípio non bis in idem.
Ao apreciar as razões declinadas prolatado acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis à RFB, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização. (f. 175)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/10/2010, recurso
voluntário (f. 181/184), reiterando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme relatado, ao sentir da recorrente, a penalidade ora aplicada afrontaria
o princípio non bis in idem e deveria seguir a sorte da obrigação principal.
O art. 32, inc. III, da Lei no 8.212/91 e o art. 225, inc. III do Decreto no
3.048/99, que deram azo à exigência ora sob escrutínio, impõem a obrigação da empresa de
prestação de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000155/2010-79

esclarecimentos necessários à fiscalização. Conforme lançado no relatório fiscal complementar
do auto de infração,
2.1. Verificado o fornecimento de Assistência Médica em desacordo com
a legislação, foi solicitado à empresa, através de Termo de Intimação
Fiscal, emitido em 20/08/2009, a apresentação de planilha "discriminando
os valores pagos e/ou devidos referentes a Planos de Assistência Médica e
Odontológica, por segurado e respectivo desconto".
2.2. Em atendimento ao solicitado, a empresa apresentou planilhas
contendo os valores pagos à Unimed de Araraquara Cooperativa de
Trabalho Médico, S.C.M.N.S.F. e Beneficência Portuguesa de Araraquara
(Benemed) e Sul América Aetna Seguros e Previdência S/A, e os
respectivos descontos dos segurados.
2.3. Ocorre que o total mensal do custo, contido nas planilhas
(somando-se o custo de todos os segurados de todos os
estabelecimentos da empresa, por mês) é inferior ao contido nas
Faturas apresentadas e registradas na contabilidade da empresa nas
competências 01/2005 a 12/2005 e 02/2006 a 12/2007 referentes à
Unimed e competências 01/2005 e 09/2006 e 10/2006 a 12/2007
referentes à Benemed.
2.4. A apresentação de documento deficiente impossibilitou à
auditoria a individualização destas diferenças, por segurado.
(...)
3.1. Durante procedimento Fiscal, foi solicitado através de Termo de
Intimação Fiscal - TIF emitido em 20/08/2009 a apresentação dos
documentos que deram origem aos lançamentos nas contas "
Despesas com Promoção de Vendas" e "Viagens e Estadias".
3.2. Referente à conta "Despesas com Promoção de Vendas", para os
lançamentos relacionados em planilha anexa a este Auto de Infração,
foram apresentados os seguintes documentos;
a. Relações, elaboradas pela própria empresa, contendo a razão social de
alguns representantes comerciais e com o título "Prêmio a
Demonstradoras", a data a que fazia referência, coluna com valor, outra
com quantidade e uma terceira com observações. Nesta última há
anotações como "Free lances", "Absorveu 1 Lupo", etc.
b. Solicitações de Pagamento, emitidas pela empresa, contendo razões
sociais, incompletas (exemplo: Leader e Carrefour, Benevides Repres) e,
em alguns, a destinação do pagamento (exemplo: despesas c/ transporte,
complementação verba promotoras, rescisão promotora).
3.3. Referente à conta 301030010500012 "Viagens e Estadias", com
relação a lançamentos com o histórico "reembolso a Florio Conf",
também relacionados em planilha anexa a este Auto de Infração, foram
apresentados Relatórios de Despesas de Viagem, sem qualquer
documento fiscal anexo.
3.4. Através de Termo de Intimação Fiscal, emitido em 16/11/2009 foi
feita a seguinte solicitação:
"4- Com relação a valores Lançados como reembolso ou pagamento a
pessoas jurídicas, apropriadas nas contas de despesas intituladas "Viagens
e Estadias" e "Despesas com Promoção e Vendas", a título de "Prêmios a
Demonstradoras e outros pagamentos e/ou reembolsos cujos únicos
documentos apresentados (Relatórios, Solicitação de Pagamento.
Relatório de Despesas de Viagem), são da Lupo S/A ou foram por ela
elaborados, estando desacompanhados de qualquer documento fiscal,
apresentar: contratos, notas fiscais ou outros documentos que justifiquem
os pagamentos efetuados."
3.5. Em resposta ao solicitado, a empresa informou o seguinte:
"Em resposta ao item 4 do contexto do termo de intimação, mais
especificamente quanto ao contido na rubrica contábil 30203030900029,
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000155/2010-79

esclarecemos que os valores lançados correspondem aos prêmios
concedidos às pessoas jurídicas de Representação Comercial, como
forma de incrementar as vendas.
Com respeito as despesas de viagem de representantes, referem-se a
reembolsos de eventos realizados."
3.6. Nenhum documento (documento fiscal, contrato, ou outro
similar) que comprovasse a transação comercial entre pessoas
jurídicas foi apresentado.
3.7. Com a omissão de documento, inviável afastar a caracterização
dos valores do conceito de remuneração. (f. 8/9; sublinhas deste voto)

Estar-se diante, portanto, de um descumprimento de obrigação acessória que
atrai aplicação de uma sanção – “vide” art. 113 do CTN –, que em nada se confunde com o dever
fundamental de pagar tributos– “ex vi” do art. 3o do CTN. Em que pese tenha tido a recorrente
parcial êxito nos autos dos processos no 18088.000150/2010-46, 18088.000151/2010-91 e
18088.000152/2010-35, todos apreciados neta mesma sessão de julgamento por esta eg. Turma,
inconteste ter infringido os dispositivos que alicerçam a sanção aplicada. Ausente apresentação
de razões específicas para o afastamento da sanção, mantida a multa aplicada nos termos do art.
283, inc. II, al. "b" do Decreto no 3.048/99, após reajuste realizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 350 de 30/12/2009.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital